Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA POSITIVA OU NEGATIVA ENTRE OS JUÍZOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REUNIÃO OU NÃO DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA. OMISSÕES. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há qualquer omissão ou obscuridade no acórdão, tendo em vista que houve fundamentação clara e coerente ao entender que inexistiria conflito de competência entre os Juízos embargados, o que afastaria a suscitação do conflito negativo de competência pelo embargante.
5. Ademais, o cerne da controvérsia reside em aferir a possibilidade da suscitação do conflito negativo de competência no caso e não em analisar quem seria o Juízo competente para realizar a citação por edital. Referida questão desafia a interposição do meio processual próprio, no momento oportuno, razão pela qual inexiste omissão no decidido.
6. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.